Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703687-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIO DA CUNHA LEITE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célio da Cunha Leite contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0720053-94.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que a requerida cesse as cobranças dos pagamentos, objeto do contrato discutido nos autos, que proceda à imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mantendo o requerente na posse do veículo financiando. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede de cognição sumária, considerando que restou preservado o "instituto da liberdade de contratar", que é o reconhecimento da eficácia jurídica da vontade dos contratantes, não verifico abuso ou ato ilícito praticado pela requerida. Diante da ausência de plausibilidade do direito invocado, o pagamento do contrato ser realizado diretamente ao credor fiduciário, não havendo o que se falar em consignação em juízo. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Afirma o Agravante, em síntese, que pediu a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que prevê taxas de juros abusivas, superiores às que foram contratadas, capitalização mensal de juros e cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Alega que há risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, ante a possibilidade de o Agravado inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e perder a posse do veículo. Sustenta que a consignação em pagamento afasta a mora e protege o nome do Agravante, além de assegurar a posse do bem veículo dado em garantia. Argumenta que o pedido de exclusão/abstenção de inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes não gera prejuízos ao Agravado, porquanto a dívida está garantida pelo próprio veículo, e os valores devidos estarão consignados. Aduz que, existindo litígio quanto ao valor que deve ser pago, a consignação é devida, nos termos do artigo 335 do Código Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastro de inadimplentes e para que seja mantido na posse do bem dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda, bem como para que seja autorizada a consignação das parcelas nos valores que entende devidos. Subsidiariamente, requer a consignação das parcelas vencidas e vincendas segundo o valor previsto no contrato. Preparo comprovado (Id. 32508110 e Id. 32508111). É o relatório. Decido Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor na ação de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento depositar aquilo que entende devido. Assim, não há interesse recursal do Agravante em requerer autorização para depositar o valor incontroverso ou mesmo o valor total devido, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito das parcelas em conta judicial. Ressalta-se, por oportuno, que a consignação em valor inferior ao contratado não elide os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, podendo o credor, ao final, caso julgado improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, cobrar a dívida com os acréscimos legais e contratuais. Assim, ausente o interesse recursal quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para consignar as parcelas no valor que entende devido, bem como em relação ao pedido subsidiário para que seja autorizada a consignação das parcelas vencidas e vincendas segundo o valor previsto no contrato, deixo de conhecer dos referidos pleitos e passo à análise dos demais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à decisão judicial e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja impedida a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia do contrato que firmou com a instituição financeira, até o julgamento do mérito da ação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Sucede que as questões suscitadas pelo Agravante para arguir a abusividade do contrato firmado entre as partes já foram exaustivamente analisadas pelo Poder Judiciário que, reiteradamente, se manifestou acerca da validade das cláusulas contratuais impugnadas. Com efeito, no que tange à capitalização de juros, tal prática é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Firmou-se o entendimento de que a regra do artigo 5° da MP 2170-36/2001 prevalece sobre o disposto no artigo 591 do Código Civil, que admite apenas a capitalização anual. No julgamento do REsp 973.827/RS, foi fixada a tese de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Além disso, até que eventual abusividade dos juros praticados seja constatada, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Por outro lado, ao menos em juízo provisório, considero não demonstrada a onerosidade excessiva dos juros contratados para sugerir a abusividade alegada. No caso, as taxas de juros aplicadas (Id. 111869632[1]) foram de 1,18% ao mês e 15,13% ao ano, as quais estão em conformidade com a taxa média praticada pelas demais instituições financeiras. De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil[2], verifica-se que os juros remuneratórios praticados pelo Agravado estão abaixo da média empregada no mercado financeiro à época da contratação, ocorrida em fevereiro/2021. Em relação à suposta cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o próprio Agravante reconhece, na petição inicial Id. 111869628[3], que o contrato firmado entre as partes não prevê o referido encargo. Malgrado sustente que sua cobrança se dá de forma “disfarçada”, tal alegação somente poderá ser aferida após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, ausente a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como para que lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia do financiamento, até o julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico [3] Autos de origem Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora